Tribunal: TJMT
Processo: 1006846-75.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006846-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLINDA APARECIDA ROSA E SILVA - CPF: 229.403.321-34 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS - CNPJ: 10.804.925/0001-49 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedentes os pedidos da autora. A demandante sustenta que é aposentada e identificou descontos mensais em seu benefício previdenciário sem jamais ter autorizado filiação à entidade ré. Alega fraude na contratação, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica destinada a apurar a autenticidade de assinatura expressamente impugnada pela autora em contrato apresentado pela parte ré, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quando a autenticidade de documento é impugnada, o ônus de comprovar sua veracidade incumbe à parte que o produziu, conforme estabelece o art. 429, II, do Código de Processo Civil.

4.

A verificação da autenticidade de assinatura em contrato não pode, em regra, ser substituída por simples comparação visual realizada pelo magistrado, pois a análise de elementos técnicos do traço gráfico exige conhecimento especializado próprio de perícia grafotécnica.

5.

O julgamento antecipado da lide sem a produção da prova técnica necessária para apuração da autenticidade da assinatura compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CDC, art. 6º, VIII. CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1061, j. sob o rito dos recursos repetitivos; TJMT, Apelação n. 1060401-65.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025; TJMT, Apelação n. 1001808-59.2022.8.11.0005, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 344752878). Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta que a revogação da prova pericial grafotécnica, meio de prova essencial requerido para demonstrar a falsidade da assinatura, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a comparação a "olho nu" realizada pelo julgador não possui o rigor técnico necessário para atestar a autenticidade de firma impugnada, mormente quando a parte ré, a quem incumbia o custeio da prova, manifestou desinteresse em sua produção.

No mérito, reitera a tese de inexistência de relação jurídica, fraude na contratação e pleiteia a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 344752881), a Apelada pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, defendendo a validade do contrato, a visível semelhança das assinaturas e a desnecessidade de perícia técnica, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora afirma que é aposentada e recebe benefício previdenciário que constitui sua principal fonte de renda. Ao consultar o extrato de pagamentos de sua aposentadoria no sistema “Meu INSS”, verificou a existência de descontos mensais realizados sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ANAPPS”, iniciados em abril de 2018.

Sustenta que jamais se filiou à entidade ré, não firmou contrato de adesão e não autorizou qualquer desconto em seu benefício. Relata que tentou resolver a situação administrativamente, entrando em contato com a requerida para questionar a cobrança e pedir a restituição dos valores, porém não obteve solução.

Segundo a narrativa inicial, os descontos totalizaram R$ 988,46, os quais a autora considera indevidos. Em razão disso, ajuizou a presente ação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, obter a devolução em dobro dos valores descontados e receber indenização por danos morais, além de requerer a suspensão imediata de novos descontos em seu benefício previdenciário.

A relação jurídica
sub judice
é inequivocamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive a facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

No âmbito processual, quando a autenticidade de um documento é impugnada, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu, conforme disciplina o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No caso em tela, a Apelada produziu o contrato para justificar os descontos, e a Apelante arguiu a falsidade da assinatura. Logo, o ônus de provar a autenticidade era da Apelada.

A substituição da prova técnica pela inspeção judicial (análise visual pelo magistrado), embora permitida em situações de falsidade grosseira perceptível, não se recomenda em casos de impugnação de assinatura em contratos bancários ou associativos, onde as falsificações podem ser sofisticadas.

O magistrado, embora detentor do conhecimento jurídico, não possui, via de regra, a habilitação técnica necessária para identificar traços de punho, dinâmica de pressão, ataques e remates, elementos estes que apenas um perito grafotécnico pode aferir com precisão científica.

De modo que a perícia é essencial ao deslinde da causa ante a impugnação expressa da autora quanto à autenticidade da assinatura presente no documento anexado pelo apelado, os quais legitimariam a cobrança.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (
tema
1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Dessa maneira, é evidente o cerceamento de defesa, por isso os autos devem retornar ao juízo de origem para que seja oportunizado à autora a realização da prova.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. TEMA 1061, STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
4
. O STJ, em recurso repetitivo (Tema 1061), consolidou o entendimento de que, nos contratos bancários, havendo impugnação da assinatura, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade.
5. O julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).
6. Diante da controvérsia quanto à celebração do negócio jurídico e da ausência de produção de prova técnica essencial da assinatura física aposta no contrato, impõe-se a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e regular instrução.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar acolhida. Sentença anulada.
Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte autora a produção da prova pericial grafotécnica requerida para aferir a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.
(...) (N.U 1060401-65.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA IMPUGNADA. PROVA DEFERIDA E NÃO REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seus arts. 6º, 369 e 429, II, estabelece que cabe à parte que produziu documento impugnado comprovar sua autenticidade, sendo a perícia grafotécnica meio adequado quando contestada a assinatura.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061 (REsp 1.846.649-MA), fixou que, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade.

A não realização da perícia grafotécnica previamente deferida, antes do julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Impõe-se, assim, a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial e regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A não realização de perícia grafotécnica deferida para apuração de autenticidade de assinatura em contrato bancário configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

(...)

(N.U 1001808-59.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e desconstituir a sentença. Determino o prosseguimento da lide, com a produção da perícia grafotécnica.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026